Tribunal: TCU
Processo: 004.355/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 524/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, I, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Fernando Elias Siqueira Rangel, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 606/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 004.355/2013-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 001.736/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.657/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Angélica Rangel Zanetti Bastos (XXX.535.717-XX); Clovis Lascosque (XXX.761.807-XX); Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66); Fernando Elias Siqueira Rangel (XXX.379.357-XX) 1.3. Interessados: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66); Congresso Nacional (vinculador) (); Estacon Infraestrutura S.a. (15.180.296/0001-47) 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: Gustavo Pavesi Izoton (10.475/OAB-ES), representando Companhia Docas do Espírito Santo; Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro (15786/OAB-ES) e outros, representando Fernando Elias Siqueira Rangel. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.